Tribunal: STF
Processo: MS 38875
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Elisa de Fátima Dudecke Azevedo, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0008735-17.2021.2.00.0000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade. 



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 15) 



    Em suas razões, a impetrante narra que inscreveu-se no 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registro do Estado do Paraná, regido pelo Edital 01/2018, na modalidade de remoção, já que é cartorária e seu ingresso no serviço foi em 12.3.2009, mediante aprovação em concurso público, e assim, cumpria o critério editalício do exercício notarial ou registral no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos.



    Relata que, após a realização das provas objetiva, escrita e prática, efetivou sua inscrição definitiva e apresentou documentos, inclusive a emissão de uma certidão de exercício da titularidade de delegação no Estado há pelo menos dois anos, conforme o art. 17 da Lei 8.935/94, o que foi devidamente cumprido pela impetrante, conforme a orientação da Comissão do Concurso em 12.3.2021.



    Afirma que depois de ter sido declarada habilitada para prosseguir no certame, a candidata foi convocada para a prova oral, e, após a realização desta, foi intimada pela Comissão do Concurso para se manifestar acerca de eventual possibilidade de cancelamento das suas respectivas inscrições para o referido concurso de remoção, por estarem em desacordo com o item 5.1.2, alínea “a”, do edital. 



    Discorre que:



    “(...) apresentou manifestação, por meio da qual, discordou totalmente da possibilidade de cancelamento de sua inscrição, tendo em vista que possuía mais de 12 (doze) anos ininterruptos de atividade de notário/registrados no Estado do Paraná, e que possuía o interstício de 01 (um) ano no atual oficio quando da abertura do Edital, atendendo a integralidade do exigido na Lei Estadual. 



    13. Em que pese a manifestação apresentada, a Comissão do Concurso proferiu decisões CANCELANDO a inscrição de vários candidatos, dentre os quais a da IMPETRANTE, sob o argumento de que o art. 17, § 1º do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Paraná estaria vigente à época do início do certame e previa que o titular que tivesse sido removido deveria observar o interstício de 2 (dois) anos no novo ofício, para candidatar-se a novo certame. 



    14. Com fundamento em norma declarada inválida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que já se encontrava suspensa quando da abertura do certamente, conforme restará demonstrado a seguir, a comissão ALTEROU SEU ENTENDIMENTO e cancelou a inscrição da IMPETRANTE, dentre outros, o que fez por meio de decisão de mesmo teor para todos, publicada no Dje 3091, em 10/11/2021, nos seguintes termos: 



    (...)



    15. Em que pese o r. entendimento da Comissão do Concurso, ela é equivocada e deve ser reformada, pois viola o direito da IMPETRANTE de continuar participando regularmente do certame, motivo pelo qual, recorreu ao r. Conselho Nacional de Justiça. 



    16. No Recurso dirigido ao Conselho Nacional de Justiça c/c pedido de liminar, a IMPETRANTE, juntamente com outros candidatos que também tiveram suas inscrições canceladas, narraram os fatos e defenderam a manutenção de suas inscrições em resumo pelo fato de que o fundamento utilizado pela Comissão de Concurso para cancelamento das inscrições, qual seja, o art. 17, § 1º, do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná - Provimento e Remoção, publicado em 04/07/2017, não poderia ser invocado, pois estava suspenso quando da publicação do Edital nº 01/2018, e assim, não poderia valer para aquele certame, pois não estava vigente. Com base em tais alegações, requereram que lhes fosse assegurada a continuidade no certame e no mérito a adequação do item 2.2 do Edital com o previsto no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Estadual 14.594/2004. 



    17. Em sede de liminar o CNJ, por meio do MM. Conselheiro Mário Goulart Maia, em data de 10/12/2021, deferiu a continuidade da IMPETRANTE e outros no certame, e em 13/01/2022 confirmou a liminar e julgou procedente o procedimento (...).



    18. Interposto Recurso em face da decisão monocrática, por terceiros que se beneficiariam com a exclusão da Impetrante, o Plenário do CNJ reformou a monocrática a fim de ‘manter hígido o item 2.2 do Edital 1/2018, que rege o 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, e a decisão do TJPR que excluiu do certame aqueles candidatos que não cumpriam os preceitos desse dispositivo’. 



    19. Após, a Comissão de Concurso exarou Decisão cancelando a inscrição da IMPETRANTE, nos seguintes termos: 



    (...)



    20. A IMPETRANTE apresentou recurso à Comissão13, no entanto, tal recurso foi julgado improcedente, restando juntada em seu SEI a Decisão da referida Comissão, bem como publicado o Edital nº 20/2022, com a homologação do concurso e divulgação do resultado final com a lista final de classificação anexa”. 



     



    Nestes termos, afirma que o cancelamento de sua inscrição afronta os princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, tendo em vista a aplicação de norma restritiva que não estava vigente na época do lançamento do edital que inaugurou o certame, bem como contrária a decisão exarada pelo próprio Tribunal de Justiça estadual em outra situação no mesmo certame, o que gerou insegurança jurídica e ofensa à direito líquido e certo da impetrante.



    Desse modo, o acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA nº 0008735.17.2021.2.00.0000 (ato coator), que confirmou esse entendimento, seria ilegal, por violar os referidos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica.



    Justifica a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência com base nos seguintes argumentos:



    “64. Verifica-se que a fumaça do bom direito, resta evidente na medida em que o Conselho Nacional de Justiça e a Comissão do Concurso optaram por manter exigência restritiva, em desacordo com a Legislação vigente, e que ainda, encontrava-se suspensa no momento da publicação do Edital, conforme já restou amplamente demonstrado no presente. 



    65. Quanto ao periculum in mora, resta também demonstrado em face da iminência do encerramento do concurso com a impossibilidade da Impetrante permanecer nas demais fases do certame, que inclui a escolha das serventias, o que trará prejuízos irreparáveis à mesma. 



    66. Os danos serão irreversíveis para a Impetrante que não poderá efetuar a escolha do cartório a que teria direito se seu nome permanecesse na lista, o que lhe trará prejuízos incalculáveis, pois os classificados na sequência dela, efetuarão as escolhas antes da mesma, o que ocasionará transtornos imensuráveis tanto para a Impetrante, quanto para os demais que venham a escolher em sua frente, e possam ter suas escolhas canceladas posteriormente, caso a Impetrante tenha êxito somente no mérito no presente mandamus, o que realmente não se acredita”. 



    Ao final requer:



    “i) Seja concedida a medida liminar no presente mandamus, para suspender os efeitos do Acórdão proferido pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça, no PCA nº 0008735-17.2021.2.00.0000, até que seja julgado o mérito do presente mandado de segurança; com a consequente suspensão da aplicação da exigência constante no item 2.2 do Edital Inaugural do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná; com o reestabelecimento da inscrição da Impetrante que foi cancelada com base no Acordão impugnado; 



    ii) No mérito, requer seja confirmada a medida liminar, para cassar o Acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que o reconhecimento de norma restritiva, não prevista em lei, afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica; bem como, para que seja retificado o item 2.2 do Edital Inaugural do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná, adequando-se ao disposto no artigo 3º da Lei Estadual nº 14.594/04, cumulado com o artigo 18 da Lei nº 8.935/94 e conforme Decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (SEI 0081832-23.2016.8.16.6000), reduzindo o interstício mínimo para 01 (um) ano”. 



     



    Alguns candidatos do mesmo concurso da impetrante apresentaram manifestação ao mandamus alegando: i) incompetência do STF em relação às deliberações negativas do CNJ; ii) ausência de direito líquido e certo e iii) impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo. Ao final, requerem admissão no processo como assistentes simples e o indeferimento da petição inicial. (eDOC 29)



    Em seguida, outros participantes do mesmo processo seletivo também apresentaram impugnação ao presente mandado de segurança, na qual alegam as mesmas teses acima resumidas. (eDOC 44)



    No mesmo sentido é a petição apresentada por Juliana Mezzaroba Tomazoni de Almeida Pinto. (eDOC 47)



    É o relatório. 



    Passo à análise da tutela provisória de urgência.



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



    É necessária, portanto, a comprovação da verossimilhança das alegações, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    No caso dos autos, parece-me que estão presentes ambos os requisitos a dar ensejo à concessão do pedido liminar.



    Explico.



    A questão colocada nos autos diz respeito ao interstício mínimo que o delegatário deve permanecer ininterruptamente em sua serventia para que esteja apto a concorrer ao concurso público de remoção e para que possa participar de novo concurso nesta mesma modalidade (prazo entre as remoções). 



    In casu, em 18.9.2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná lançou edital para o provimento de cargos do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro daquele ente federado, no qual constava do item “2.2” o seguinte:



    “2.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos e que atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94”. (eDOC 6, p. 2, grifo nosso) 



    A mencionada norma federal dispõe o seguinte:



    “Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos”. (grifo nosso)



    Perceba-se que a expressão “exerçam atividade por mais de dois anos”, dá azo a pelo menos três interpretações possíveis: i) é o tempo de exercício de atividade delegada no Estado; ii) é o tempo de serviço necessário entre remoções; ou iii) é uma exigência (prazo de dois anos) que abarca as duas situações, indistintamente.



    Pois bem.



    Nos termos da Constituição Federal: 



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.



    §1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.



    § 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”. (grifo nosso)



    Como é cediço, a norma regulamentadora do art. 236 da Constituição é a Lei nº 8.935/1994 (já citada acima), a qual, em relação ao concurso de remoção dispõe o seguinte:



    “Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos.



    Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção.



    Parágrafo único. Aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei”. (Incluído pela Lei nº 13.489, de 2017) (grifo nosso)



    A norma federal, portanto, delegou aos estados-membros a competência para dispor sobre as regras e critérios para o concurso de remoção, sem prejuízo, claro, das leis federais em questão.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, em relação aos concursos públicos para outorga de delegações, editou a Resolução nº 81/2009, a qual, sobre a remoção, afirma:



     



    “Art. 3º O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital deabertura do concurso”. (grifo nosso)



    Verifica-se do excerto transcrito que a redação do referido dispositivo também não especifica se o prazo de dois anos de exercício da titularidade em outra delegação refere-se ao tempo em que o candidato exerce a delegação no Estado ou se na mesma serventia em que conquistou a delegação em anterior concurso de remoção.



    Nesse contexto, o Estado do Paraná, em observância ao disposto nos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.935/1994 já mencionados, editou a Lei Estadual nº 14.595/2004, que criou um prazo especial, no parágrafo único do art. 3º, para os titulares de serventias extrajudiciais já removidos que queiram concorrer à nova remoção. Vide:



    “O concurso de remoção consistirá em provas de títulos e a ele poderão inscrever-se notários ou registradores que se encontrem no efetivo exercício da atividade no Estado do Paraná, por mais de 2 (dois) anos, na data da primeira publicação do edital do certame.



    Parágrafo único. Aos candidatos já removidos exige-se o interstício de pelo menos 1 (um) ano de efetivo exercício no oficio atual, até a data da publicação do edital”.



    Nada obstante essa previsão, o regulamento editado pelo Conselho da Magistratura para disciplinar os concursos cartorários do estado paranaense previa em seu art. 17, § 1º, que, em relação ao concurso de remoção, “o titular que tiver sido removido deverá observar o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição, para candidatar-se a novo certame”. (eDOC 22)



    Instado a se manifestar acerca da referida norma, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso interposto pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios – ANDECC, para “invalidar a exigência contida no art. 17, §1º, do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná – Provimento e Remoção e, por maioria de votos, firmar a incidência do interstício de 01 (um) ano, previsto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.594/04”. (eDOC 24, p. 9, grifo nosso)



    Isso porque, segundo o TJPR, a referida norma não encontraria respaldo na Lei nº 8.935/1994 ou na Resolução nº 81/2009 do CNJ, inovando no ordenamento jurídico, em manifesta afronta ao artigo 2º da Constituição Federal.



    No entanto, em 2021, após a realização das provas objetiva, escrita, prática e oral, a comissão do concurso deliberou que o tempo mínimo de exercício entre a última remoção e a publicação do edital de abertura do certame (tempo mínimo de exercício “entre remoções”) seria de 2 (dois) anos, e não 1 (um) ano, como exigido pela Lei Estadual nº 14.594/2004, excluindo diversos candidatos participantes da modalidade de remoção após o cancelamento de suas inscrições definitivas em virtude do entendimento adotado. 



    Nesses termos, o item “2.2” do edital do certame passou a vigorar com a seguinte redação:



    “2.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos, que atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94 e, aos já removidos, o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição”. (grifo nosso) 



    Irresignados com a decisão que os excluiu do certame ao cancelar suas inscrições definitivas, os impetrantes recorreram ao Conselho Nacional de Justiça, objetivando a prevalência do critério previsto na legislação estadual (art. 3º, parágrafo único da Lei nº 14.594/2004) e da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    O Conselheiro relator do PCA, no dia 10.12.2021, proferiu decisão concedendo a medida de urgência pleiteada, para determinar ao TJPR que assegurasse “aos candidatos à remoção, que tiveram sua inscrição cancelada por não terem observado o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição no concurso, a continuidade no certame”. 



    No entanto, após recursos administrativos interpostos pelos interessados, o Plenário do CNJ, por maioria, em julgamento realizado no dia 18.10.2022, proferiu acórdão no qual deu provimento aos recursos apresentados contra a decisão monocrática de procedência do pedido, mantendo “hígido o item 2.2 do Edital 1/2018, que rege o 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, e a decisão do TJPR que excluiu do certame aqueles candidatos que não cumpriam os preceitos desse dispositivo”. 



    Ao analisar a situação em apreço e as normas acima citadas, o Conselho Nacional de Justiça entendeu: 



    “(...)



    Com efeito, do exame dos autos, observa-se que a questão posta neste PCA está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção: 



    (...)



    Ou seja, existe uma regra única que vige em todo território nacional e que não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido: 



    (...)



    E, sendo esse o cenário que permeia o caso, não há que se imputar qualquer irregularidade ao edital do certame (Edital TJPR 1/2018), máxime quando este define condição que se coaduna com tais normas: 



    (...)



    Ademais, ainda que se invoque a regra do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’: 



    Art. 3º O concurso de remoção consistirá em provas de títulos e a ele poderão inscrever-se notários ou registradores que se encontrem no efetivo exercício da atividade no Estado do Paraná, por mais de 2 (dois) anos, na data da primeira publicação do edital do certame. 



    Parágrafo único. Aos candidatos já removidos exige-se o interstício de pelo menos 1 (um) ano de efetivo exercício no oficio atual, até a data da publicação do edital. 



    Como se vê, o que preceitua o aludido dispositivo legal é o prazo mínimo de um ano, e não que esse prazo deve ser de apenas um ano, como defende o Relator. 



    Referido contexto também permite compreender a ratio empregada pelo Conselho da Magistratura do TJPR na edição do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Estado (Id. 4552117). 



    No exercício de seu poder dicionário, aquele Colegiado instituiu o interstício de 2 anos justamente para observar a regra da Lei Federal 8.935/1994 e da Resolução CNJ 81/2009: 



    Art. 17. Os concursos de remoção contarão com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade do Estado do Paraná, por mais de 2 (dois) anos, na forma do art. 17 da Lei Federal nº 8.935/1994, na data da publicação do 1º (primeiro) edital de abertura do concurso.



    §1º. O titular que tiver sido removido deverá observar o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição, para candidatar-se a novo certame. 



    Nessa senda, é certo que o edital do certame (Edital TJPR 1/2018) não trouxe previsão que possa ser entendida como ilegal, pois não só observou o regulamento editado pelo Conselho da Magistratura do TJPR, como cumpriu o prazo da Lei dos Cartórios, da Lei Estadual e da Resolução CNJ 81/2009. 



    Por essa razão, também nem se diga que o fato de o Órgão Especial do TJPR ter decidido revogar o supracitado art. 17, § 1º, do Regulamento do Concurso, implicaria o reconhecimento da irregularidade do edital. 



    Além de a revogação ter ocorrido em data posterior (22/11/2018) à publicação do edital (27/8/2018) e não poder ser aplicada ao certame, por força do princípio tempus regit actum (Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo - 0000541-38.2015.2.00.0000 - Rel. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen - 215ª Sessão Ordinária - julgado em 01/09/2015), as normas já citadas permanecem com sua força cogente e fixam, como já dito, o prazo de 2 anos. 



    Diante desse cenário, também se afigura frágil o argumento de que os requerentes desconheciam as regras que deveriam cumprir e que teriam sido surpreendidos pela decisão do Tribunal de excluí-los do certame. 



    Além de ‘inexistir segurança na ilegalidade’ (Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo 0001373-95.2020.2.00.0000 - Rel. Candice Lavocat Galvão Jobim - 57ª Sessão Extraordinária - julgado em 08/09/2020), um breve exame da situação dos candidatos já evidencia que não satisfaziam a previsão editalícia. 



    Logo, entender de modo contrário e determinar a alteração do edital é que certamente representaria violar os postulados da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pois foi à vista das previsões editalícias publicadas em 2018 que os candidatos pautaram suas decisões e fundaram suas expectativas”.



    Todavia, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que tanto a Lei nº 8.934/1995 quanto a Resolução nº 81/2009 do CNJ não contêm disposição expressa no sentido de que o prazo de dois anos refere-se ao tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção. 



    Desse modo, em juízo meramente perfunctório, aparentemente a interpretação dada pelo CNJ invade a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.935/1994.



    Nesse sentido, colaciono acórdão da Primeira Turma desta Corte especificamente sobre a Lei Estadual nº 14.594/2015:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO PARA OUTORGA DO 6º CARTÓRIO DE PROTESTOS DE CURITIBA. CRITÉRIO PARA DESEMPATE DO CERTAME. LEI FEDERAL Nº 10.741/03. ESTATUTO DO IDOSO. NORMA GERAL. CRITÉRIO DE DESEMPATE ETÁRIO. NÃO APLICABILIDADE. LEI FEDERAL Nº 8.935/94 E LEI ESTADUAL Nº 14.594/2004. NORMAS ESPECÍFICAS. CRITÉRIO DE DESEMPATE. TEMPO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O princípio federativo brasileiro reclama, na sua ótica contemporânea, o abandono de qualquer leitura excessivamente inflacionada das competências normativas da União (sejam privativas, sejam concorrentes), bem como a descoberta de novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, tudo isso em conformidade com o pluralismo político, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (CRFB, art. 1º, V) 2. A competência da União para legislar sobre registros públicos (CRFB, art. 22, XXV) alcança apenas as atividades-fim dos notários e registradores, correspondendo ao poder de ‘criar e extinguir requisitos de validade dos atos jurídicos de criação, preservação, modificação, transferência e extinção de direitos e obrigações’ (Precedente do STF: ADI nº 2.415, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 22/09/2011, DJe-028 de 08-02-2012). 3. Cabe aos Estados-membros editar as normas e fixar os critérios para o concurso de remoção para outorga de serventia extrajudicial (ex vi do art. 25, §1º, CRFB), como, a rigor, já reconhecido pela legislação federal sobre o tema (Lei nº 8.935/1994 - art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção). 4. O Estado do Paraná, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei nº 14.594/2004, que estabeleceu as normas e critérios para concursos de remoção nos serviços notariais e de registro. 5. A Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) cuida apenas da admissão em concurso público em termos gerais, de modo que, quando em referência concurso de remoção, não deve ser seguida, ante a existência de lei especial (lex specialis derogat legi generali). 6. In casu, o acórdão impugnado do Conselho Nacional de Justiça, ao negar a aplicação da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), privilegiando o que estabelece a Lei Estadual n° 14.594/2004, agiu acertadamente, resolvendo o conflito aparente de normas segundo a boa técnica jurídica. 7. O tempo anterior na titularidade do serviço para o qual se realiza o concurso público não pode ser utilizado como critério de desempate por violar o princípio da razoabilidade, segundo a jurisprudência do STF (Precedente: ADI nº 3.522, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24/11/2005, DJ 12.05.2006). 8. Destarte, na forma da Lei estadual nº 14.594/2004, deve-se adotar o critério de maior tempo de serviço público para desempatar o concurso de remoção para a outorga do 6º Cartório de Protestos da Capital, exatamente nos termos em que proferido o acórdão impugnado do Conselho Nacional de Justiça. 9. Segurança denegada”. (MS nº 33.046, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.5.2015, grifo nosso)



     



    Nestes termos, a mim me parece que a lei federal apenas regulamenta a regra geral de participação no concurso de remoção, consistente no tempo mínimo de exercício de delegação em um mesmo estado da federação, deixando a critério dos Estados disposições específicas acerca da remoção, como no caso em comento.



    Em caso semelhante e em um juízo preliminar, no qual o CNJ também entendeu que o delegatário candidato à remoção não preenchia o requisito do art. 3º da Resolução nº 81/2009, o Ministro Roberto Barroso, deferiu a liminar no MS nº 38.738, para suspender a decisão do CNJ, por entender que: 



    “Como ressaltado pelo próprio CNJ no julgamento do PCA nº 0005009-06.2019.2.00.0000, relativo ao mesmo concurso ora em debate, o requisito temporal de dois anos tem por fundamento prestigiar a experiência do delegatário na unidade da federação para a qual foi aprovado em concurso público. 



    (...)



    22. Nesse contexto, entendo, em análise preliminar, que não é razoável a exclusão do impetrante do concurso público na medida em que (i) foi aprovado em concurso público de provas e títulos; (ii) exerceu por